Tribunal: TJMT
Processo: 1005403-04.2021.8.11.0037
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005403-04.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Veículos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MAXIMINO PASTORELLO S.A. - CNPJ: 73.818.767/0002-87 (APELANTE), ROGER ZANCO - CPF: 048.591.719-00 (ADVOGADO), DANIEL CARLETTO - CPF: 035.539.089-20 (ADVOGADO), MARCELO VINICIUS ZOCCHI - CPF: 023.375.159-90 (ADVOGADO), MAURICIO SIDNEY FAZOLO - CPF: 017.684.119-99 (ADVOGADO), PAULO MARCOS AMARO DA SILVEIRA - CPF: 487.982.230-20 (APELADO), GABRIELA QUEIROZ SULZBACH - CPF: 051.049.521-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO DEMONSTRADA – REVOGAÇÃO – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.

Restando caracterizado nos autos que a parte embargante/apelada possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a revogação d
o benefício é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MAXIMINO PASTORELLO S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1005403-04.2021.8.11.0037, opostos por
PAULO MARCOS AMARO DA SILVEIRA
, rejeitou a impugnação ao pedido de justiça gratuita e homologou o reconhecimento do pedido, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, para determinar à baixa da restrição inserida sobre veículo Amarok CD 4X2 High, Placa OBK7770. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios pela parte embargante, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC (ID 138339147).

Irresignado, o embargado/apelante aduz que, o embargante/apelado não se trata de pessoa em condições de miserabilidade ou hipossuficiência, de modo que tem capacidade econômica para suportar os ônus da sucumbência.

Assim, requer a revogação da concessão do benefício da gratuidade da justiça (ID 138339148).

O embargante/apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 38342306).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Quanto à matéria,
é cediço que para a concessão da benesse da justiça gratuita, basta, em um primeiro momento, a exibição da declaração de hipossuficiência pela parte; contudo, a sua presunção é relativa, podendo, no caso concreto, o julgador analisar a existência ou não das condições econômicas que a parte alega ter.

A concessão do benefício não pode ocorrer de forma indiscriminada, sob pena de banalização do instituto, que visa a proteção dos indivíduos que efetivamente demonstrarem situação econômica que não lhes permita arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários de advogado, sem o prejuízo do sustento próprio ou da família (CPC/15, art. 98).

Em casos tais, este Egrégio Tribunal de Justiça assim tem firmado jurisprudência:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS C/C PARTILHA DE BENS – GRATUITADE DA JUSTIÇA – INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA MOMENTÂNEA – AUTORIZAÇÃO PARA O RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA – RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada
, mormente quando existente patrimônio a ser partilhado em ação de reconhecimento de união estável.
(N.U 1009012-09.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 02/08/2021).

AGRAVO INTERNO – IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO AO IMPUGNADO – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário
. (AgR 23790/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 08/05/2017).

O Superior Tribunal de Justiça não destoa desse entendimento:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. REVISÃO NO STJ. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta presunção relativa, podendo o magistrado investigar a situação do requerente caso entenda que os elementos coligidos aos autos demonstram a capacidade de custeio das despesas processuais
. [...]
. (Agrg No Aresp 432.961/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, Julgado Em 03/04/2014, Dje 15/04/2014).

No caso, como dito, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção/manutenção do benefício à parte embargante/apelada.

Ao contrário, dessume-se dos autos que a autora/apelada possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, tendo em vista que o embargante/apelado opôs estes embargos de terceiro no intuito de ver afastada a constrição judicial que recaiu sobre um veículo de sua propriedade, qual seja, Amarok CD 4X2 High, o que, por si só, dá guarida às alegações da embargada/apelante.

Assim, não há nos autos elementos suficientes que comprovem os requisitos para a obtenção do benefício pretendido pelo apelante, circunstância que conduz ao indeferimento/revogação do benefício.

Apenas para registro, segue o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO, PARA POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. POSSIBILIDADE. [...].
(AgRg no AREsp 329.910/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014).

Logo, restando caracterizado nos autos que a parte autora/apelante possui condição financeira incompatível com a situação hipossuficiência albergada pela gratuidade processual, a reforma da sentença nesse ponto é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para revogar o benefício da gratuidade de justiça concedia à parte autora
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022